Tribunal: TJDFT
Processo: 0707916-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. BASE DE CÁLCULO. ÉPOCA DA LESÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A correção monetária pura e simples não se confunde com aquela empregada na recomposição de perdas salariais oriundas do Plano Collor, pois esta não se refere a débito atualizado e corrigido com juros de mora, mas sim a valor que, por não ter sido incorporado em moeda pretérita, o será na vigente. Do contrário, haveria enriquecimento sem causa e aumento indevido de remuneração, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
2. A base de cálculo deve recair sobre o vencimento percebido à época da lesão, ao invés daquele vigente na data de ajuizamento da Ação, uma vez que a perda aquisitiva de moeda se deu em tal ocasião pretérita, onde houve incidência incorreta do índice inflacionário. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.